Tribunal: CARF
Processo: 10120.720794/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720794/2017-75
ACÓRDÃO
2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGS SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INFORMAÇÃO INEXATA EM GFIP. CASO
CONCRETO. AFASTAMENTO.
A prática infratora por si só não é suficiente para comprovar a existência de
fraude, simulação e dolo, sendo preciso que a autoridade fiscal descreva o
comportamento doloso, a fraude/simulação em suas vertentes e
demonstre a sua utilização para a prática infratora, o que não ocorreu no
caso concreto.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar a existência
de grupo econômico e a atribuição de responsabilidade solidária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Súmula CARF nos 4 e 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Inteligência do enunciado das Súmulas CARF 4 e 108.

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a alegação de existência de grupo ecônomo e a responsabilidade
tributária atribuída a todos os recorrentes, mantendo no polo passivo apenas o contribuinte MEGS
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, e para afastar a qualificadora da multa de ofício aplicada,
reduzindo-a ao patamar mínimo de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que manteve lançamento de
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social incidente sobre remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, correspondentes à
contribuição da empresa (parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SESI, SENAI, INCRA,
SEBRAE e FNDE).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
320 e ss):
• Das análises das declarações do contribuinte contidas nas GFIP, GPS e PGDAS
(Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaratório), ficou constatado que o contribuinte não procedeu às incidências
das contribuições previdenciárias da empresa, rat e terceiros, bem como, não
efetuou os recolhimentos respectivos à Previdência Social.
• A auditoria fiscal constatou na documentação quando da fiscalização, o fato do
contribuinte declarar indevidamente na GFIP a opção "2" pelo sistema
simplificado de pagamento de impostos e contribuições "SIMPLES NACIONAL", o
que suprimiu a contribuições previdenciárias devidas da parte da empresa, que
configura, EM TESE, a infração penal tipificada no art. 297, inciso III do parágrafo
terceiro, do Decreto-Lei n° 2.848 de 07/12/1940 - Código Penal, com a redação
dada pela Lei 9.983 de 14/07/2000.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
3
• A empresa optante pelo Simples Nacional desde o inicio de sua atividade em
19/07/2012, incorreu em causa de exclusão de ofício prevista no art. 76, inciso IV,
alínea "h", Resolução CGSN nr 94, de 29/11/2011. De fato, o contribuinte
informou em GFIP do ano-calendário 2013 o valor de R$ 4.408.881,91 referente a
pagamento de remunerações a segurados empregados do RGPS, e receita bruta
de RS 201.468,75 para o mesmo ano na PGDAS. Dessa forma, o contribuinte
efetuou o pagamento de despesas em valor excedente a 20% do valor de
ingressos de receitas no mesmo período, acarretando impedimento de nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 anos-calendário subsequentes.
• Foi constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade: § 7° Para fins do disposto no inciso IV do
caput, consideram-se despesas pagas as decorrentes de desembolsos financeiros
relativos ao curso das atividades da empresa, e inclui custos, salários e demais
despesas operacionais e não operacionais.
...
• Apesar disso, o contribuinte apresentou GFIP, nos anos calendários 2014 e 2015,
informando no campo "SIMPLES" o código "2 - optante". Assim, enquadrando-se
indevidamente como optante pelo Simples Nacional em GFIP, não recolheu as
contribuições previdenciárias da parte da empresa previstas no art. 22 da Lei
8.212, de 24/07/91, nem as contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos (terceiros), descumprindo o art. 30 da Lei 8.212/91, confessando como
devidas apenas as contribuições previdenciárias dos segurados, e assim
infringindo a Lei 8.212/91, praticou conduta dolosa por subtrair recursos
financeiros a Previdência Social, e agiu de má-fé falsificando documento público
GFIP ao inserir informação indevida no campo destinado a informar corretamente
a sua opção no sistema do Simples Nacional.
•Em vista dos fatos expostos acima a fiscalização procedeu a descaracterização da
opção do Simples Nacional para este contribuinte com a consequente apuração
das contribuições previdenciárias patronais lavradas em Autos de Infrações já
citados neste relatório. A descaracterização, também foi baseada no ato
administrativo praticado pela prefeitura do município de Goiânia, que excluiu a
empresa do SIMPLES por ausência de regularização da inscrição Estadual ou
Municipal, conforme termos em anexos.
• Constam nas GFIP da empresa, extraídas do Banco de Dados da RFB, conforme
amostragem em anexo, como a pessoa responsável pela elaboração e transmissão
via internet da GFIP o Sr. Getúlio Mituaki Yama, Sócio-Administrador da empresa.
• Com a emissão da Medida Provisória n°449 de 03/12/2008, que alterou o artigo
32, inseriu o 32-A, Lei 8.212/91, houve alteração na aplicação de multas
administrativas por descumprimento da obrigação acessória, assim como a multa
de ofício por descumprimento de obrigação principal.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
4
...
• Os autos lavrados nesta empresa foram com as multas majoradas, dobradas
para 150% em função da sonegação com dolo e da fraude praticada pela empresa
no documento público GFIP ao se declarar indevidamente como pertencente
enquadrada no sistema do Simples Nacional quando tal informação não procede,
conforme já demonstrado acima neste relatório.
• Os sócios da empresa compõem o quadro societário das pessoas jurídicas
abaixo relacionadas, indicando a existência de grupo econômico, conforme fichas
cadastrais extraídas do banco de dados da RFB, em anexos:
...
• Os sócios componentes do quadro social da empresa aqui fiscalizada e das
demais empresas constantes do grupo econômico nas pessoas dos Srs.: Getúlio
Mítuaki Yamamura e Manoel Archanjo Dama Filho, não deixam duvidas ao
atuarem em todas as empresas do grupo como sócios administradores, portanto
possuem interesses comuns nos atos praticados nas administrações das empresas
coligadas, respondendo assim as empresas entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da Lei 8.212/91, art. 30.
• Os sócios acima citados ao agirem na administração da empresa fiscalizada de
forma dolosa, de má-fé em relação a Previdência Social, conforme relatado neste
relatório fiscal, ensejaram a aplicação da multa de mora qualificada, dobrada no
percentual de 150%, passando assim, também, a responderem solidariamente na
qualidade de pessoas físicas pelas obrigações da jurídica fiscalizada conforme
art.124, inciso I, Código Tributário Nacional, inclusive podendo ter os bens
patrimoniais arrolados em conjunto com os bens da pessoa jurídica, situação esta
efetivada nesta ação fiscal com a emissão dos termos de arrolamento nas pessoas
dos sócios e das empresas pertencentes ao grupo econômico.
IMPUGNAÇÃO
Foram apresentadas impugnações pelo sujeito passivo Megs Serviços De
Cobrança LTDA – ME, CNPJ n° 16.594.549/0001-91, e pelos sujeitos passivos
solidários Manoel Archanjo Dama Filho, CPF n° 057.954.368-44 e Getúlio Mituaki
Yamamura, CPF n° 209.204.311-00, anexadas às fls. 167 a 294, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
• Desde o início das atividades de prestação de serviços, a impugnante aderiu ao
regime de tributação pelo Simples Nacional, já que suas receitas eram inferiores
ao limite legal e a sua atividade econômica prestacional não era expressamente
vedada pela Lei Complementar n° 123/07 e demais leis e diplomas que tratam do
assunto.
• Em razão da crise econômica, enfrenta grave crise financeira. Demonstrou
intenção de cooperar com a fiscalização e não se furtar de suas aventadas
obrigações, reservando o inalienável direito ao contraditório administrativo.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
5
• Da maior importância e evidenciar que não houve a prática de crime fiscal, pois
não houve conduta dolosa dos administradores, nem mesmo ocorreu fraude ou
sonegação deliberada.
As empresas impugnantes e seus sócios atentar-se à lei e agiram sempre nos
ditames das normas legais.
• A conduta da empresa e seus sócios se pautou sempre pelo princípio da boa fé
fiscal, no propósito firme de cumprir in totum as suas obrigações tributárias e
fiscais.
• Os impugnantes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a
constituição e o arbitramento que originou o suposto crédito tributário de forma
plena e absoluta.
• O procedimento seja administrativo ou judicial, deve obedecer aos princípios
que decorrem do princípio maior da ampla defesa, dentre eles o de que o
contribuinte tem o direito de conhecer as provas produzidas em seu desfavor.
• As presunções feitas pelos agentes do Fisco Federal estão desprovidas de
fundamento legal e não se prestam a ilidir a boa fé e a legitimidade da conduta
das empresas impugnantes, mesmo porque não levaram em conta fatos e
situações da maior gravidade, como a quebra de contratos e a instabilidade
econômica recessiva que assolou este mercado de controle de crédito.
• A possível conduta criminosa que os agentes fiscais querem imputar não restou
evidenciada e não pode ser mesmo configurada, sem a manifestação daqueles
cuja conduta ilícita é assacada. Com efeito, quaisquer penalidades dela
decorrentes devem ser declaradas nulas de pleno direito e ex tunc.
• As empresas em questão, jamais exerceram atividade aos moldes do previsto
nos artigos 265 e 269 da Lei n° 6.404/76, bem como no art. 23 da Lei n° 9.430/96.
As atividades comerciais sempre foram exercidas de forma independente e
desvinculadas de outras pessoas físicas ou jurídicas.
• Portanto, quanto à hipótese de existência de grupo de direito é desnecessário
tecer maiores comentários uma vez que não há qualquer elemento que
demonstre que as empresas pertençam a qualquer grupo econômico nos
contornos alegados e mencionados pela fiscalização.
• No presente caso, ao contrário do que a fiscalização tenta demonstrar, não há
existência de grupo econômico de direito ou de fato formado pelas empresas
impugnantes, situação que inviabilizaria a opção pelo Simples Nacional.
• Nunca houve direção, controle, administração ou subordinação entre as
empresas requerentes. Cada uma das empresas responde de forma autônoma
pelas suas obrigações societárias, comerciais, trabalhistas, fiscais, contábeis,
financeiras, etc.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
6
• De forma arbitrária que a fiscalização presumiu tratar-se de grupo econômico e
responsabilizou solidariamente os sócios administradores e as demais empresas
impugnantes.
• A desconsideração da personalidade jurídica realizada no âmbito administrativo,
assim como a atribuição da responsabilidade "solidária" aos impugnantes, fere a
Carta Magna, a legislação federal vigente e a jurisprudência dominante nos
tribunais superiores.
• Não há nos autos do processo administrativo em apreço provas de que os sócios
ou as demais empresas impugnantes tenham abusado da sua personalidade
jurídica, conforme estabelece o art. 50 do Código Civil.
• Salienta-se por oportuno que a aludida responsabilidade somente alcança as
matérias de caráter moratório (penalidades).
• O mero inadimplemento tributário por si só não caracteriza hipótese de
responsabilidade subsidiária dos sócios.
• As impugnantes requerem sejam excluídas todas as pessoas físicas e jurídicas
apontadas pela fiscalização como sujeitos passivos solidários, conforme
estabelece a legislação em vigor, a jurisprudência dos tribunais, bem como a
doutrina acima citada.
• As penalidades aplicadas ao caso não guardam proporção com a prestação
tributária, caso ela fosse devida. O efeito multiplicador do débito tributário,
imposto como penalidade pelo Fisco Federal, possui caráter confiscatório e é
vedado pela ordem constitucional, conforme estabelecido no art. 150, inciso IV da
Constituição Federal.
• A multa de absurdos 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada sobre o valor
de tributo supostamente omitido possui nítido efeito confiscatório. Primeiro,
porque fere de morte os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade, princípio da propriedade, princípio da vedação do confisco,
dentre outros. Segundo, porque é descabida a aplicação cumulativa da multa com
a taxa de juros SELIC.
• Além da elevada multa, conforme sustentado acima, os supostos créditos
tributários sofrem ainda a incidência de juros a 1% ao mês mais taxa SELIC,
composta por correção monetária e juros, o que configura bis in idem.
• A incidência da taxa SELIC mais juros de 1% ao mês, é de nítida índole
remuneratória, não se prestando para fixação dos juros moratórios e muito
menos para fixar juros em relação às penalidades pecuniárias.
PEDIDO Os interessados requerem:
- Por todo o exposto, os impugnantes vêm solicitar a pronta acolhida da sua
defesa via a presente impugnação, para que seja conhecida e provida, na forma
da lei vigente, tornando os efeitos do auto de infração em epígrafe totalmente
nulos e ex tune, tendo em vista:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
7
1) o cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa;
2) a presunção de inocência do contribuinte;
3) a ilegalidade na desconsideração da personalidade jurídica e na
responsabilização dos sócios e demais empresas impugnantes;
4) a inconstitucionalidade da multa de ofício majorada aplicada nos presentes
autos;
5) a utilização taxa de juros indevida e prejudicial ao contribuinte.
O Colegiado da 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não ocorre nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado com base na legislação
vigente, permitindo o conhecimento das razões e fundamentos da autuação, o
estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas
regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão
legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
8
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se
a solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e
constituídos na ação fiscal.
A responsabilidade pessoal do diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado por créditos tributários pressupõe a prática de ato com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Contribuinte e todos os solidários foram cientificados da decisão de piso e
apresentaram tempestivamente um único recurso, por meio do qual reiteram todas as teses de
defesa apresentadas quando da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente ressalte-se não haver dúvidas quanto à exclusão definitiva da empresa
dos regime do Simples Nacional, fato não contestado pelos recorrentes. Também não há
contestação quanto ao crédito tributário objeto do lançamento, mas tão somente quanto à
sujeição passiva (solidariedade), a multa qualificada e aos juros, além de alegações de nulidade.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
9
Posto isso, preliminarmente alegam os recorrentes cerceamento ao direito de
defesa e ao contraditório, uma vez que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a
constituição e o arbitramento que originou o suposto crédito tributário de forma plena e absoluta.
Ora, constam dos autos, às fls. 100 a 108, os termos de intimação fiscal dando
ciência o contribuinte de que estava sob procedimento fiscal. Conforme informou o julgador de
piso:
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos
fatos geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os
valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Sem razão os recorrentes neste Capítulo.
Mérito
Da inexistência de grupo econômico. Da Ilegitimidade Passiva.
Inicialmente, alegam os recorrentes inexistir provas nos autos da existência do
grupo econômico de fato (pois de direito é certo que não há), conforme alegado pela fiscalização,
pois não há comprovação de “interesse comum que vincula as empresas agrupadas; circunstâncias
externas formadoras da solidariedade (consciência de grupo); coordenação ou subordinação;
benefício comum... Nunca houve direção, controle, administração ou subordinação entre as
empresas requerentes. Cada uma das empresas responde de forma autônoma pelas suas
obrigações societárias, comerciais, trabalhistas, fiscais, contábeis, financeiras, etc.”
De se registrar que esse não foi o motivo da exclusão da recorrente do regime do
Simples Nacional, mas sim o descumprimento do art. 76, inciso IV, alínea h da Resolução CGSN no
94, de 29/11/2011 (o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade).
Vejamos a motivação constante do Relatório Fiscal quanto a essa matéria (fls. 44 e
ss):
GRUPO ECONÔMICO E DA SOLIDARIEDADE
13. Os sócios da empresa compõem o quadro societário das pessoas jurídicas
abaixo relacionadas, indicando a existência de grupo econômico, conforme fichas
cadastrais extraídas do banco de dados da RFB, em anexos:
O enquadramento Legal e os fatos caracterizadores do grupo econômico e da
solidariedade são descritos a seguir:
[cita todas as empresas que considerou pertencerem ao grupo]
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
10
1) - Embasamento Legal :
"Art. 30 Lei 8.212/91. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;"
Já o artigo 124 do Código Tributário Nacional, seção II - Dispõe sobre:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I-
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II-
as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
2) - Os sócios componentes do quadro social da empresa aqui fiscalizada e das
demais empresas constantes do grupo econômico nas pessoas dos Srs.: Getulio
Mituaki Yamamura e Manoel Archanjo Dama Filho, não deixam duvidas ao
atuarem em todas as empresas do grupo como sócios administradores, portanto
possuem interesses comuns nos atos praticados nas administrações das empresas
coligadas, respondendo assim as empresas entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da Lei 8.212/91, art. 30.
3) - Os sócios acima citados ao agirem na administração da empresa fiscalizada de
forma dolosa, de má-fé em relação a Previdência Social, conforme relatado neste
relatório fiscal, ensejaram a aplicação da multa de mora qualificada, dobrada no
percentual de 150%, passando assim, também, a responderem solidariamente na
qualidade de pessoas físicas pela obrigações da pessoa jurídica fiscalizada,
conforme art. 124, inciso I, Código Tributário Nacional, inclusive podendo ter os
bens patrimoniais arrolados, em conjunto com os bens da pessoa jurídica,
situação esta efetivada nesta ação fiscal com a emissão dos termos de
arrolamento nas pessoas pertencentes ao grupo econômico.
De se notar que única motivação para a configuração da existência de grupo
econômico apontada pela fiscalização foi a existência sócios em comum.

De fato, nos termos da Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Porém, não basta a identidade de sócios para a configuração do grupo econômico, e
isso nos termos dos próprios normativos editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Vejamos o que diz a atual Instrução Normativa RFB no 2.101, de 2022:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
11
DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o)
No mesmo sentido a IN 971/2009, vigente à época:
CAPÍTULO III DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Apesar da desnecessidade de demonstração do interesse comum para a
configuração do grupo econômico, a meu sentir não restou demonstrada pela autoridade
lançadora a existência de controle da recorrente sobre as demais empresas; caberia a autoridade
fiscal o ônus da prova: poderia ter facilmente demonstrado a existência de grupo comercial, ou
ainda o liame inequívoco entre as atividades desenvolvidas pelas empresas ou sua
complementaridade, ou seja, o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação
conjunta das empresas, mas não o fez, limitando-se a demonstrar a simples coincidência de
sócios, o que, nos termos da própria legislação tributária, não é suficiente para caracterizar o
grupo econômico, de forma que resta afastada a responsabilidade atribuída às demais empresas
autuadas.
Não demonstrada a existência de grupo econômico, afastada está a aplicação do
art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, não podendo a responsabilidade tributária atribuída ter
por fundamento tal dispositivo.
O mesmo se aplica à responsabilidade atribuída aos sócios, fundamentada
exclusivamente no art. 124, I, do CTN, motivada pelo simples fato de que Getulio Mituaki
Yamamura e Manoel Archanjo Dama Filho atuariam em todas as empresas do grupo como sócios
administradores e por isso possuiriam interesse comum; afastada a formação de grupo
econômico, afastada estaria tal premissa; ademais, a atribuição de responsabilidade aos sócios
deveria ser comprovada nos termos do art. 135 do CTN. De se destacar que a autoridade
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
12
lançadora não se dignou a demonstrar nem mesmo o interesse econômico dos sócios na situação
por ela descrita: apenas afirma que o fato de ser sócio é suficiente para demonstrar o interesse
comum, quando deveria demonstrar os atos que a levaram a tal conclusão em relação ao
comportamento dos sócios na condução da sociedade.
Como bem posto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Atrai a
responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente
com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
13
real, mediante abuso da personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse
comum em determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não oposição
ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva.
De se notar que a autoridade lançadora não se desincumbiu de seu ônus, devendo
ser afastada a responsabilidade atribuída aos sócios.
Da Multa Qualificada
Vejamos a motivação para a qualificação da multa:
Os autos lavrados nesta empresa foram com as multas majoradas, dobradas para
150% em função da sonegação com dolo, e da fraude praticada pela empresa no
documento publico GFIP ao se declarar indevidamente como pertencente,
enquadrada no sistema do Simples Nacional quando tal informação não procede,
conforme já demonstrado acima neste relatório.
...
3) - Os sócios acima citados ao agirem na administração da empresa fiscalizada de
forma dolosa, de má-fé em relação a Previdência Social, conforme relatado neste
relatório fiscal, ensejaram a aplicação da multa de mora qualificada, dobrada no
percentual de 150%, passando assim, também, a responderem solidariamente na
qualidade de pessoas físicas pela obrigações da pessoa jurídica fiscalizada,
conforme art. 124, inciso I, Código Tributário Nacional, inclusive podendo ter os
bens patrimoniais arrolados, em conjunto com os bens da pessoa jurídica,
situação esta efetivada nesta ação fiscal com a emissão dos termos de
arrolamento nas pessoas pertencentes ao grupo econômico.
Nota-se que a autoridade lançadora fundamenta a qualificação da multa:
1 - na sonegação com dolo, entretanto, não demonstra esse dolo, mas só o alega; e
2 - na prestação de informações inverídicas na GFIP, o que denomina fraude;
entretanto, a meu sentir, tal fundamento constitui-se na prática infratora em si, não sendo
suficiente para comprovar a existência de fraude. Nos dizeres da Conselheira Sonia de Queiroz
Accioly, 2202-010.386 , voto vencedor proferido e 4/10/2023:
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão
dolosa por parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
14
Tal conduta visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do
próprio fato gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da
fraude ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta
uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se
necessária uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os
fatos devem estar minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal) e acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para
a qualificação multa são necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais
como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição de
pessoas, declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
ii) conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário
(Termo de Verificação Fiscal);
iii)
iii) conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo
e demais envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta
a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́ A propósito, veja-se a
inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, assim como o pagamento de
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o, do CTN.
DF CARF MF Fl. 10154 Original Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-010.386 - 2a Sejul/2a
Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 15956.720145/2019-27 Não pode o
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.532 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720794/2017-75
15
julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a
qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo
contribuinte com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas,
dentre outras.
...
No caso concreto, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso ou de fraude praticada pela Recorrente. A reiteração da
prática infratora e as estratégias de defesa, por si só, não se mostram suficientes para comprovar
a fraude ou simulação dolosas praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à
qualificadora da multa, de forma que entendo procedente a pretensão deduzida na defesa,
devendo a multa ser reduzida ao patamar mínimo, relativamente à pratica infratora.
Da Taxa Selic
Neste capítulo, sem delongas, trata-se de matéria já sumulada por este Conselheiro,
nada havendo a prover:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a alegação de
existência de grupo ecônomo e consequentemente a responsabilidade tributária dos recorrentes,
mantendo no pólo passivo apenas o contribuinte MEGS SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, e para
afastar a qualificadora da multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao patamar mínimo de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 576
DF CARF MF
Original